Tribunal: TJDFT
Processo: 0710307-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
I – Examinados os fatos ocorridos no cumprimento de sentença originário, não está configurado que a agravante-credora tenha praticado as condutas processuais previstas no art. 80, incs. IV e V, do CPC, a ensejar a sua condenação à multa por litigância de má-fé. Decisão reformada para revogar a penalidade.
II – Agravo de instrumento parcialmente provido.